Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710500-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA CELESTE MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo réu, Espólio de Patrocínio de Oliveira Matos, contra sentença que julgou procedente o pedido da ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal. O apelante pugnou pela concessão da gratuidade da justiça (ID 34203585). Como se vê do despacho ID 38242728, o réu foi expressamente intimado a juntar “as declarações de bens e dívidas do inventário e/ou outros comprovantes da alegada situação de hipossuficiência econômica do espólio”. No entanto, o prazo fixado transcorreu sem que houvesse manifestação do apelante (ID 38968174). Ante o exposto, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se o réu/apelante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator